Tribunal: TJES
Processo: 0007226-78.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007226-78.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE DIAS DE AZEVEDO e outros (2)

APELADO: ELMO DE ASSUNCAO BRITO e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DOS REQUERIDOS EVIDENCIADA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - MAJORAÇÃO DO QUANTUM.

1. A narrativa autoral restou corroborada pela prova dos autos, afirmando o Sr. Jorge Dias de Azevedo, condutor do veículo, que estava desviando dos inúmeros buracos existentes na via e, em consequência, acabou invadindo a faixa contrária.

2. Com relação aos danos materiais reconhecidos na sentença, não se vislumbra elementos suficientes a sua reforma, cuidando o autor de apresentar 3 orçamentos comprovando os danos na motocicleta.

3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, tratando-se de lesões corporais (ainda que de natureza leve), tem-se ofensa a direito da personalidade que, por consequência, dá ensejo à ocorrência de danos morais de natureza in re ipsa, ou seja, prescindem de comprovação, uma vez que presumidos.

4. Ainda que assim não fosse, o direito à integridade física é um dos direitos da personalidade e, no caso em discussão, restou incontroverso que houve a sua violação, tendo em vista as inúmeras lesões sofridas.

5. Sob tal enfoque, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem deve ser majorado para R$ 5.000,00, tendo em vista que em decorrência do acidente o autor sofreu fratura exposta e teve que ser submetido a várias cirurgias, passando longos meses em tratamento.

6. Recurso dos requeridos desprovido e apelo do autor provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso dos requeridos e dar provimento ao recurso do autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007226-78.2019.8.08.0006

APELANTE/APELADO: ELMO DE ASSUNÇÃO BRITO

APELADOS/APELANTES: JORGE DIAS DE AZEVEDO E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Elmo de Assunção Brito em face de Jorge Dias de Azevedo e outro, que julgou procedente o pedido autoral.

Ainda, rejeitou os pedidos formulados em sede de reconvenção.

O autor apresentou suas razões às fls. 147/153 sustentando, em síntese, que a indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser majorada.

Os requeridos apelaram - id. 6996153 - aduzindo, por sua vez, a inexistência de culpa do condutor do veículo, que trafegava a 30 km/h, visto que entraria na portaria da empresa Suzano S/A.

Por seu turno, o autor/condutor da motocicleta estaria trafegando em alta velocidade e próximo à linha divisória da pista, em contrariedade ao que determina o CTB.

E mais: os danos materiais não restaram comprovados, sendo ilíquida a sentença.

Com relação aos danos morais, rechaçam a sua ocorrência, pleiteando, por fim, o acolhimento do pleito reconvencional.

Pois bem.

O autor ajuizou demanda indenizatória asseverando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito no dia 23 de outubro de 2017, quando trafegava com sua motocicleta na rodovia ES-010, KM 61, sendo atingido pelo veículo de propriedade do segundo requerido, dirigido pelo primeiro.

Sem delongas, entendo que a narrativa autoral restou corroborada pela prova dos autos, afirmando o Sr. Jorge Dias de Azevedo, condutor do veículo, em seu depoimento pessoal, que estava desviando dos inúmeros buracos existentes na via e, em consequência, acabou invadindo a faixa contrária.

Tal fato vai ao encontro do depoimento do autor, no sentido de que foi atingido em sua mão de direção, inexistindo qualquer elemento de convicção nos autos em sentido contrário.

A alegação de que o condutor da motocicleta seria o responsável pelos fatos em razão da condução em alta velocidade não merece prosperar, porquanto não encontra guarida no elenco probatório produzidas.

Quanto à narrativa constante do apelo acerca do suposto trânsito da moto em desacordo com as normas do CTB (circulação pelo lado esquerdo da via) não pode ser conhecida neste momento, tratando-se de indevida inovação recursal que, ademais, igualmente não possui substrato probatório.

Assim, deve ser mantida a responsabilidade dos requeridos pelo acidente.

Com relação aos danos materiais reconhecidos na sentença, não se vislumbra elementos suficientes a sua reforma, cuidando o autor de apresentar 3 orçamentos comprovando os danos suportados.

Por seu turno, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, tratando-se de lesões corporais (ainda que de natureza leve), tem-se ofensa a direito da personalidade que, por consequência, dá ensejo à ocorrência de danos morais de natureza
in re ipsa
, ou seja, prescindem de comprovação, uma vez que presumidos.

Ainda que assim não fosse, o direito à integridade física é um dos direitos da personalidade e, no caso em discussão, restou incontroverso que houve a sua violação, tendo em vista as inúmeras lesões sofridas.

Sob tal enfoque, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem deve ser majorado para R$ 5.000,00, tendo em vista que em decorrência do acidente o autor sofreu fratura exposta e teve que ser submetido a várias cirurgias, passando longos meses em tratamento.

Entendo que o novo montante atende às finalidades do instituto, cumprindo sua dupla finalidade sem importar em enriquecimento ilícito.

Em caso análogo, assim já se manifestou este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA. PRELIMINAR DE PARCIAL INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O MOTORISTA E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO. 1 – O recurso interposto não comporta conhecimento no tocante ao pleito de acolhimento de denunciação da lide, para que o Departamento Nacional de Infraestrutura integre a presente demanda, porquanto a referida questão fora previamente analisada por ocasião da decisão interlocutória proferida nos autos, a qual desafiava o recurso próprio e tempestivo de Agravo de Instrumento. 2 – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o proprietário e o condutor do veículo envolvido em acidente respondem solidariamente pelos prejuízos decorrentes do ilícito, dispondo o Enunciado nº 341 da Súmula do STF que “é presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto”, não comportando acolhimento, portanto, o pleito para que apenas o primeiro Requerido (proprietário do veículo), seja responsabilizado pelo dano causado. 3 – Em situações como a ora analisada, esta c. Corte tem fixado o valor da indenização em patamar condizente com montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo Magistrado a quo, sendo relevante destacar que o mesmo se mostrou coerente, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a alcançar a finalidade compensatória e pedagógica da indenização, sem caracterizar enriquecimento sem causa. 4 – Recurso do primeiro Apelante conhecido e desprovido. Apelo do segundo Recorrente parcialmente conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0009131-70.2014.8.08.0014. Relator Desembargador Jaime Ferreira Abreu. Data de julgamento 25/08/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso dos requeridos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor para majorar a importância fixada a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de arbitrar honorários recursais, porquanto alcançado o máximo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso dos réus e dar provimento ao recurso do autor.